Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-95.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1004916-95.2019.8.11.0007
APELANTE: JOSÉ SANT ANNA.
APELADO: BANCO BMG S. A.
Vistos.
Colhe-se dos autos que depois de apresentadas as contrarrazões (Id. 78180017), o Banco BMG S.A. protocolizou a petição de Id. 78267950, informando que, no Município de Ampére/PR, o advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, que neste processo representa o apelante, promoveu ação sem o conhecimento da parte autora daquela demanda.
Informa que o Advogado possui OAB Suplementar nos Estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além da OAB de Mato Grosso do Sul.
Ressalta que esta ação se assemelha a diversas outras ajuizadas “em lote”, em que o consumidor alega a necessidade de revisão de contrato ou a suposta nulidade dos pactos, sob a tese de que não anuiu à contratação, ou que foi enganado quanto aos termos do contrato. Contudo, tratam-se de petições genéricas, em que apenas os nomes das partes e o número dos contratos são alterados.
Afirma, ainda, que promoveu consulta nos Tribunais de Justiça do Brasil, e constatou o ajuizamento de mais de 7.800 (sete mil e oitocentas) ações em seu desfavor, além de um volume elevado de feitos promovidos em face de outras instituições financeiras.
Argumenta que é necessária a suspensão do trâmite processual para que ocorra a averiguação da prática de crime de fraude processual, bem como ofensa ao artigo 7.o, do Código de Ética da OAB.
Pugna que a parte autora seja intimada para expressamente confirmar em audiência como ocorreu a contratação do advogado e, em não sendo possível, que seja enviado Oficial de Justiça ao endereço da Autora/Apelante para confirmar o ajuizamento desta Ação.
Consiga que, acaso constatada a captação de clientela, conduta vedada pelo citado artigo 7.o, do Código de Ética da OAB, seja expedido Ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil para que apure possível infração do patrono, bem como ao Ministério Público, além de condená-lo ao pagamento das despesas e multa por ajuizamento de lide temerária.
Com esses fundamentos, ao final requer, com base no artigo 315, §§ 1.o e 2.o do CPC, o sobrestamento do feito pelo prazo de 03 (três) meses, proibindo a prática de qualquer ato processual durante o período de suspensão e o envio de cópias das principais peças para o Ministério Público, a fim de que seja apurada a situação fática ocorrida e, em se constatando a fraude, em virtude da falsificação da procuração para propositura da ação, requer a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Pois bem.
Em atenção ao que dispõe o artigo 437, § 1o, do CPC, intime-se a parte apelante e seu patrono para, querendo, se manifestar quanto ao pedido formulado no Id. 78267950, no prazo de 05 dias.
Decorrido o prazo, retornem à conclusão.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator